Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), V. S. V. - CPF: 099.784.801-45 (AGRAVADO), EVILENE ALVES DE SOUZA - CPF: 537.417.651-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação cominatória c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano material, indeferiu a impugnação aos honorários periciais apresentada pelo agravante. O Agravante sustenta que o valor fixado seria excessivo, pleiteando sua redução com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o valor arbitrado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ou se faz necessária a sua redução.

III. Razões de decidir

A fixação dos honorários periciais ocorre por arbitramento, cabendo ao magistrado considerar a complexidade do trabalho, o zelo e especialização do profissional, bem como o tempo e os recursos necessários à execução do serviço, nos termos do art. 465, §3o, do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

A perícia a ser realizada tem como objeto a apuração de valores referentes a expurgos inflacionários incidentes sobre contratos do Banco do Brasil no período de março de 1990, matéria que demanda conhecimento técnico e cálculos complexos.

O valor fixado para os honorários periciais está em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos análogos pela impossibilidade de redução quando observados os critérios legais e a complexidade do serviço prestado.

O perito apresentou justificativa detalhada para a fixação dos honorários, considerando os quesitos formulados, as diligências necessárias e o tempo estimado para a conclusão do laudo, reforçando a adequação do valor arbitrado.

Sendo o juiz o destinatário da prova pericial, cabe a ele a formação do seu convencimento, nos termos dos arts. 370, 371 e 156 do CPC, não havendo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A fixação dos honorários periciais deve observar a complexidade do trabalho, a especialização do profissional e o tempo necessário à execução do serviço, nos termos do CPC e da Resolução 232/2016 do CNJ.

Não cabe a redução do valor arbitrado quando este se mostra condizente com a complexidade da perícia, conforme análise do magistrado e jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 156, 370, 371 e 465, §3o; Resolução 232/2016 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. 09.06.21; TJMT, RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Saúde S.A.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que
nos autos da ação cominatória c/c indenização por dano material e moral, movida por
V.S.V., representado por sua genitora Evilene Alves de Souza
, deferiu a produção de prova pericial médica, homologando o valor apresentado pelo perito no importe de R$ 7.600,00.

Inconformada, insurge-se a agravante, sustentando o equívoco da decisão recorrida, argumentando que os honorários periciais arbitrados no valor de R$ 7.600,00 são desproporcionais e incompatíveis com a complexidade do trabalho pericial a ser desenvolvido. Argumenta que o caso em questão envolve apenas a análise de documentos e cálculos aritméticos, sendo um trabalho comum e rotineiro para peritos, não justificando o valor elevado. Alega ainda que o valor é contrário aos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ e à Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos do CRM, que orientam a fixação de honorários mais adequados.

Além disso, a agravante destaca que a manutenção de tal valor pode causar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que poderá ser considerado precluso o direito à prova pericial em caso de não pagamento. Por fim, requer a redução dos honorários periciais para o limite de R$ 1.850,00 ou, subsidiariamente, para o patamar de R$ 4.000,00.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por meio da decisão de id. 264306752.

Comunicação entre instancias (id. 265658767).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 277614894).

Sem contraminuta pelos agravados, embora intimados (id. 2644732879).

É o relatório.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se da ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por dano material ajuizada por
V.S.V., representado por sua genitora Evilene Alves de Souza, contra Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Bradesco Sáude S.A..

Alega que
Vinicius Souza Vieira, menor impúbere e portador de grave cardiopatia congênita, é beneficiário, juntamente com sua genitora, de plano de saúde firmado com a Bradesco Saúde S/A, administrado pela Qualicorp. O plano, embora denominado coletivo por adesão, é restrito ao núcleo familiar, tendo sofrido reajustes acumulados de mais de 74%, muito acima dos parâmetros da ANS, o que tem inviabilizado a manutenção do vínculo contratual.

Cinge-se que no decorre da marcha processual foi determinada a realização de perícia contábil, a fim de dirimida a dúvida quanto ao reajuste realizado nas mensalidades da parte autora.

Insurge-se o Bradesco Saúde S.A., ora agravante, contra a decisão que indeferiu a impugnação aos honorários periciais por ele apresentada, determinando o pagamento dos honorários cobrados pela empresa
Mediape - Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda.
,
no importe de R$ 7.600,00.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Como é cediço, a fixação do valor dos honorários periciais é feita por arbitramento, à luz do art. 465, §3o do CPC, logo, por livre convicção do julgador, observando,
precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos à execução do trabalho e as peculiaridades regionais, no
s termos do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ, não se descurando da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, no caso vertente, a perícia destina-se basicamente ao minucioso estudo no contrato firmado e seus aditivos a luz das normas e regulamentos específicos aplicáveis aos planos de saúde, além de cálculos, planilhas, gráficos que se façam necessários, fato este que, por si só, revela a complexidade do trabalho.

À vista disso, ao contrário do que aduz o agravante, o valor fixado não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando alinhado com o serviço a ser desenvolvido. Nesse sentido, já pronunciei em caso análogo, veja:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGO INFLACIONÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULOS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIO PERICIAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – COMPLEXIDADE
– REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A remuneração do perito deve ser arbitrada em consonância com o serviço a ser desenvolvido, razão pela qual, in casu, deve ser mantido o valor homologado a título de honorário pericial, mormente por se tratar de cálculo complexo”
. (RAI n. 1004630-70.2021.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 09.06.21 – negritei e grifei).

Na mesma toada é a jurisprudência desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DEREPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL VINCULADAS À CADERNETA DE POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PERÍCIA CONTÁBIL - VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS -
ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários do perito deve ser considerada a complexidade do trabalho a ser executado, sua natureza, o tempo exigido e as despesas havidas. Se o valor apresentado atende a esses critérios, não comporta redução”
(RAI n. 1025611-86.2022.8.11.0000,

4a Câmara Dir. Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 01.03.23 – negritei e grifei).

In casu,
compulsando os autos, verifico que o perito nomeado, rebateu a impugnação da instituição financeira agravante, alegando que o valor proposto de R$
7.600,00
é devido a complexidade, exigindo conhecimento técnico e estudos para as respostas dos quesitos.

É sabedor que, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele a formação de seu convencimento, além da condução do feito nos termos do art. 370 e 371, do
CPC
. Conforme disposição do art.
156
do
CPC
, nos casos em que a prova depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito.

No caso em análise, não vislumbro o alegado excesso do valor fixado a titulo de honorários periciais, posto que, analisando a proposta apresentada, foi levado em consideração o grau de complexidade revelado, além dos
14 quesitos
formulados somente pelo agravante; as diligências/estudos

para a realização da perícia; e as horas que serão consumidas para a elaboração do trabalho, de forma que, o valor dos honorários periciais proposto, não se mostra exacerbado, uma vez que fixado de acordo com os requisitos dispostos na norma legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025